Tribunal: TJSP
Processo: 1042579-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – PRELIMINARES – ILegitimidade passiva NÃO CONFIGURADA – Construção pelo regime de administração a preço de custo (art. 58 e seguintes da lei no 4.591/64) – Incorporadora que atua como mera prestadora de serviços perante os condôminos – Ausência de entrega das chaves à embargante que somente não ocorreu por sua própria desídia –

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – PRELIMINARES – ILegitimidade passiva NÃO CONFIGURADA – Construção pelo regime de administração a preço de custo (art. 58 e seguintes da lei no 4.591/64) – Incorporadora que atua como mera prestadora de serviços perante os condôminos – Ausência de entrega das chaves à embargante que somente não ocorreu por sua própria desídia – Dever de contribuição para as despesas do Condomínio reconhecido – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – Inocorrência – Inexistência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – Regularidade da inclusão de correção monetária, juros moratórios e multa de 2% sobre as parcelas vencidas – Possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no valor da dívida (art. 323 do CPC) – Aplicação subsidiária das regras previstas para o procedimento comum ao processo de execução (arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, do CPC) – Medida que não afasta a liquidez ou exigibilidade do título executivo, porquanto necessária simples operação aritmética para apurar o crédito exequendo (art. 786, parágrafo único, do CPC) – RECURSO imPROVIDO, com observação.